Tribunal: TJDFT
Processo: 0743773-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, os autores/recorrentes, ora embargantes, alegam a existência de omissão quanto à fundamentação legal utilizada para afastar a responsabilidade objetiva e solidária da empresa UBER (art. 927 do Código Civil), cuja atividade é exercida em parceria com motoristas cadastrados em suas plataformas (cadeia de fornecimento), sem antes declarar-lhe sua inconstitucionalidade. Argui existência de contradição, pois, embora tenha sido afastada a aplicabilidade da relação de consumo, as Cortes e a própria legislação consumerista preveem a figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). Alega, por fim, suposta violação à Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a omissão e contradição apontadas.

3. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto à tese do “consumidor por equiparação” (art. 17 do CDC), questão não aventada no juízo de origem, tampouco em sede recursal, revelando a nítida intenção de rediscutir o julgado. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, neste ponto, deixo de conhecer do recurso.

4. No tocante à alegada omissão, quanto à análise da responsabilidade objetiva e solidária da empresa UBER no âmbito civil, razão assiste aos autores/embargantes.

5. Nesse descortino, confiro efeitos modificativos ao presente recurso para acolher os embargos de declaração opostos pelos autores, a fim de modificar o item 5 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: "No caso, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, pois os autores/recorridos não se enquadram na qualidade de consumidores, uma vez que os danos reclamados na inicial não decorreram da utilização de qualquer serviço prestado pela empresa ré/recorrida, tampouco há responsabilidade objetiva solidária, porquanto os danos decorrentes do acidente de trânsito ocorreram por ato de terceiro, motorista independente que não possui qualquer vínculo empregatício com a empresa UBER, não incidindo, portanto, os arts. 927 e 932, III do CC”.

6. Por fim, cumpre consignar que a reserva de plenário prevista no art. 97, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10 do STF, não se aplica ao Juizados Especiais. Nesse sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal: ARE 792.562, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 852.796, Rel. Min. Dias Toffoli.

7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta parte, acolhidos para sanar omissão existente no acórdão vergastado, no tocante à análise da responsabilidade objetiva e solidária da 2a ré, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pela reparação dos danos materiais.

8. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta parte, acolhidos.